Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. PROCESSO REFERENTE A MEDIDAS PROTETIVAS. CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação proposta contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão de processo relativo a medidas protetivas de urgência das Certidões Judiciais de Distribuição do reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se é possível excluir, a pedido da parte, o registro de processo relativo a medidas protetivas de urgência da Certidão Judicial de Distribuição (“Nada Consta”).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e, na ausência de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. Nos termos do art. 6o da Resolução no 121/10 do CNJ, “a certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida figura no polo passivo da relação processual originária”. 4.1. A existência de autos referentes a medidas protetivas de urgência configura, por si só, uma relação processual em que o reclamante figura no polo passivo, sendo apta a constar da referida certidão.
5. A exclusão do registro de processo que versa sobre medidas protetivas de urgência viola os princípios da publicidade e da isonomia, além de desvirtuar a finalidade da norma, qual seja, assegurar a transparência dos atos judiciais.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LX; CNJ, Resolução no 121/2010, arts. 6o e 8o, § 1o, inciso I; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249.